Tribunal: TJMT
Processo: 1020091-19.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020091-19.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Afastamento do Cargo, Reintegração, Conselho de Direitos da Criança e Adolescente]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), RICHARD RODRIGUES DA SILVA - CPF: 914.937.731-00 (ADVOGADO), FELIPE DE ALMEIDA - CPF: 735.208.021-04 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE MT (AGRAVADO), MPEMT - VÁRZEA GRANDE (AGRAVADO), MPEMT - VÁRZEA GRANDE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - AFASTAMENTO DE CONSELHEIRO TUTELAR - IMPUGNAÇÃO DE CANDIDATURA - IDONEIDADE MORAL - INQUÉRITO POLICIAL ARQUIVADO - DESCABIMENTO - RECURSO PROVIDO.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a mera ocorrência policial, cujos fatos ficaram sem comprovação, não serve como fundamento para a valoração negativa de antecedentes, da conduta social ou da personalidade do candidato em concurso público, mesmo porque há a prevalência do princípio da presunção de inocência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FELIPE DE ALMEIDA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da
Ação Civil Pública nº 1010280-29.2020.8.11.0002
, concedeu a antecipação dos efeitos da tutela para que
“o requerido Felipe de Almeida seja afastado imediatamente do cargo de Conselheiro Tutelar, bem como [...] seja nomeado e dada a posse provisoriamente ao suplente respectivo, refazendo a lista de Conselheiros e Suplentes na ordem de classificação, a fim de não comprometer a composição colegiada dos Conselhos Tutelares de Várzea Grande/MT”.

Nas razões recursais o agravante alega, em apertada síntese, que possui idoneidade moral para desempenhar o
múnus
de Conselheiro Tutelar, aduzindo que esta foi reconhecida em decisão proferida pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente quando do acolhimento do recurso administrativo na impugnação de sua candidatura (Processo Administrativo nº 11/2019).

Sustenta que não responde a ações judiciais e que apresentou certidões negativas nos autos do Processo Administrativo nº 11/2019.

Assevera que o
periculum in mora
se consubstancia no afastamento do cargo com prejuízo de sua remuneração.

Assim, pugna pela atribuição do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pelo seu provimento, para reformar a decisão agravada.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (Id. 60302972).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 67161987).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 79530971).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preambularmente, defiro o pedido de gratuidade da justiça, com fundamento no art. 99, §3º, do CPC e nos documentos de Id. 58422968.

Como consignado no relatório, trata-se de recurso de agravo de instrumento contra decisão que

concedeu a antecipação dos efeitos da tutela para que
“o requerido Felipe de Almeida seja afastado imediatamente do cargo de Conselheiro Tutelar, bem como [...] seja nomeado e dada a posse provisoriamente ao suplente respectivo, refazendo a lista de Conselheiros e Suplentes na ordem de classificação, a fim de não comprometer a composição colegiada dos Conselhos Tutelares de Várzea Grande/MT”.

Prima facie
, consigna-se que diante do limite estreito desse recurso, a questão que autoriza a investigação do acerto ou não da decisão objurgada envolve somente a análise da presença ou não dos requisitos autorizadores da concessão da tutela vindicada, sob pena de supressão de instância.

Desse modo, verifica-se a plausibilidade dos argumentos apontados pelo agravante quanto à necessidade de suspender a eficácia da decisão agravada, uma vez que foram apresentadas as Certidões Negativas de Id. 58422969, páginas 7-10.

A priori,
os procedimentos listados na folha de antecedentes criminais encontram-se encerrados, não havendo, por ora, qualquer impeditivo ao exercício da função pelo agravante.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que uma mera ocorrência policial, cujos fatos ficaram sem comprovação, não serve como fundamento para a valoração negativa de antecedentes, da conduta social ou da personalidade do candidato em concurso público, mesmo porque há a prevalência do princípio da presunção de inocência.

Neste sentido:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INSPETOR DE SEGURANÇA E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO DOS CANDIDATOS. REGISTROS DE OCORRÊNCIA POLICIAL ARQUIVADA E DE PROCESSO CRIMINAL SUSPENSO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA.

1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm entendimento dominante no sentido de que "a mera instauração de inquérito policial ou de ação penal contra o cidadão não pode implicar, em fase de investigação social de concurso público, sua eliminação da disputa, sendo necessário para a configuração de antecedentes o trânsito em julgado de eventual condenação" (AgRg no RMS 39.580/PE, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 18/02/2014). Precedentes.

2. Na hipótese, os ora agravados foram excluídos de certame público para o cargo de Inspetor de Segurança e Administração Penitenciária, em razão da existência de registros de ocorrência policial arquivada pela falta de interesse processual da vítima e de processo suspenso condicionalmente, situações específicas que recomendam a observância da jurisprudência sedimentada acerca do tema.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RMS 46.055/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 29/03/2016)

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para reformar a decisão agravada e, consequentemente, indeferir o pleito de
antecipação dos efeitos da tutela
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021